Tribunal: TJSP
Processo: 0037132-58.2012.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – AIIM – OPERAÇÃO DE VENDA DE ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL (EHC) POR EMPRESA NÃO CREDENCIADA PARA EMPRESA COM CREDENCIAMENTO – HIPÓTESE DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DO ICMS, COM ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO ADQUIRENTE (EMBARGANTE), NOS TERMOS DOS ARTIGOS 116, INCISO I, E 418-B, INCISO II, "B", DO RICMS – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELO EMBARGANTE – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO – AIIM – OPERAÇÃO DE VENDA DE ETANOL HIDRATADO COMBUSTÍVEL (EHC) POR EMPRESA NÃO CREDENCIADA PARA EMPRESA COM CREDENCIAMENTO – HIPÓTESE DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DO ICMS, COM ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO ADQUIRENTE (EMBARGANTE), NOS TERMOS DOS ARTIGOS 116, INCISO I, E 418-B, INCISO II, "B", DO RICMS – OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELO EMBARGANTE – IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NA ENTRADA DA MERCADORIA COM O POSTERIOR NÃO CREDITAMENTO DO ICMS OU COM O PAGAMENTO DO IMPOSTO NA SAÍDA – MULTA PUNITIVA QUE NÃO ULTRAPASSA 100% DO VALOR DO IMPOSTO – VALIDADE – PRECEDENTES DO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.